Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748484-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: W BRASIL SERVICOS EIRELI Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Norte Energia S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em ação proposta por W Brasil Serviços EIRELI (proc. no 0735664-18.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de substituição da penhora pleiteada pela executada, ora agravante (ID no 73892640, págs. 1-2). 2. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID no 21453180), foi interposto agravo interno (ID no 22074146). 3. Nas razões de ID no 22074146, pág. 1-5, a agravante alega que a apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução (proc. no 0733080-75) foi julgada parcialmente procedente, mas manteve a extinção da execução. 4. Afirma que a existência de demandas trabalhistas não impede o levantamento da garantia, pois a única penhora trabalhista existente em seu desfavor foi resolvida, tendo em vista o afastamento de sua responsabilidade subsidiária (Agravo de Instrumento em Recurso de Revista no TST-RR-908-21.2017.5.08.0129). 5. É o necessário. 6. Diante dos argumentos apresentados pela agravante, converto o feito em diligência. Expeça-se ofício à 4a Vara do Trabalho de Marabá para que o juízo esclareça, no prazo de 10 dias: (a) se existe algum óbice à pretensão da agravante, Norte Energia S.A., de levantar os valores penhorados com base na ordem expedida nos autos da ATOrd 0000908-21.2017.5.08.0129 e (b) se há óbice à pretensão da agravante, Norte Energia S.A., de substituir o dinheiro penhorado por seguro-caução. 7. Encaminhe-se o ofício com cópia da sentença proferida nos embargos à execução no 0733080-75.2019.8.07.0001 (ID no 19953340, págs. 1-11). 8. Confiro a este ato força de ofício. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO